Tribunal: STF
Processo: RE 101216
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
- TRABALHISTA. EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEU DESCABIMENTO. JUÍZO INTERPRETATIVO DE NORMAS PROCESSUAIS TRABALHISTA (ART. 894 E 879, PARÁGRAFO 3., DA C.L.T.). NÃO SE CONFIGURA NA ESPÉCIE AFRONTA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.  PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.